Tribunal: STF
Processo: ARE 1276758
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, DA LEI MAIOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja agravo Luiz Elio Kudrik. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente alega, em síntese, que sua conduta “não pode ser considerada criminosa, eis que perpetrada em instante posterior ao momento consumativo do crime, ou ainda, trata-se de conduta não tipificada”. Assevera que “a controvérsia aqui ventilada cinge-se sobre a diferenciação típica entre o crime previsto no art. 312 do Código Penal e o descrito no art. 1°, inciso I, do Dec-Lei 201/67 (peculato na lei de Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores)”. Reputa imperioso o reconhecimento de que a conduta “foi a de receber, recaindo sobre outros autores a conduta de desviar (em tese), a qual permitiu que tivesse acesso ao dinheiro. Contudo, a conduta de receber não integra o núcleo típico do art. 1°, inciso i, do Dec-Lei 201/67, no qual estaria o recorrente incurso, ou seja, trata-se de conduta não definida em lei como crime”. Aduz que a manutenção da condenação importa em afronta ao princípio da reserva legal. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXIX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso de apelação, mantida a sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE (ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967). APELAÇÃO 01 (JOÃO PEDA SOARES E LUIZ ÉLIO KUDRIK). ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DE CONDUTA, POIS JÁ FORAM CONDENADOS POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. SUSCITADA AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO NA INTENÇÃO DE DESVIAR E TIRAR PROVEITO PARA SI OU PARA TERCEIRO DOS VALORES SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DE DESPESAS. PREFEITO (JOÃO PEDA) E SECRETÁRIO DE FINANÇAS (VANDERLEI) QUE AUTORIZAVAM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE IMPRENSA (LUIZ ELIO). PAGAMENTOS EFETIVADOS POR REQUERIMENTOS DE REEMBOLSO OU ADIANTAMENTO DE DESPESAS, SEM DOCUMENTAÇÃO A DEMONSTRAR MINIMAMENTE A EXISTÊNCIA DESSES GASTOS. CARACTERIZADO O DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDUTA QUE SE SUBSOME AO DELITO DESCRITO NO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETOLEI Nº 201/67. OFENSA À LEI MUNICIPAL Nº 670/11. PREFEITO MUNICIPAL QUE POSSUI O DOMÍNIO DO FATO E DEVE RESPONDER POR SEUS ATOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DESCLASSIFICAR A CONDUTA DE LUIZ ELIO PARA O ART. 312, § 1º, DO CP. COAUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE REINTEGRAR AO CARGO PÚBLICO. PERDA DO CARGO PÚBLICO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 201/67. CONDENAÇÃO MANTIDA, COM A RETIRADA DE OFÍCIO DE UMA DAS CONDIÇÕES AO REGIME A ABERTO. 



    RECURSO DE APELAÇÃO 02 (VANDERLEI MOSER). ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA. DESCABIMENTO. RÉU QUE, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS, AUTORIZAVA PAGAMENTOS DE EMPENHOS NÃO COMPROVADOS. ARGUMENTO DE FRAGILIDADE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FARTA DOCUMENTAÇÃO A DEMONSTRAR AS IRREGULARIDADES NOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM FAVOR DE LUIZ ELIO, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO E EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 1º, INC. III, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DESCRITO NO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS, COM A RETIRADA, DE OFÍCIO, DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. 



    1. Não há que se falar em impossibilidade de responder por ilícito penal, quando efetivamente resta comprovada a prática de crime, ante a independência das esferas cível, administrativa e criminal.



    2. Para a configuração do delito descrito no art. 1º do Decreto-lei nº 201/67, não se exige dano ao erário; o que se afere é justamente o desvio dos valores em detrimento da administração pública.



    3. Todos os pagamentos foram realizados em sua integralidade, seja por transferências eletrônicas, utilizadas com as senhas pessoais de Vanderlei e João Peda ou por cheques nominais a Luiz Elio (documentos de movs. 219.2 a 219.17).



    4. Ora, tais pagamentos sem justificativa ou prova documental a escorar eventual reembolso ou adiantamento, constituem, por certo, desvio de verbas públicas em favor do corréu reembolsado, no caso Luiz Élio Kudrik.



    5. Consoante a doutrina de PAULO MASCARENHAS, ‘(...) Os crimes definidos neste artigo dispensam a valoração do resultado para a tipificação do delito, não importando se o dano causado ao erário ou ao patrimônio públicos foi de maior ou menor monta. O que interessa indagar é se o agente, ao praticar o ato definido neste artigo como crime de responsabilidade, agiu em prol do interesse público, ou, ao contrário, para satisfazer interesse pessoal ou de terceiro. Naquele caso, ou seja, no interesse da Administração, o procedimento do agente, conquanto irregular, não terá caracterizado crime, não sendo, pois, punível. Se, ao inverso, o elemento motivador foi o interesse pessoal do agente – o prefeito ou seu substituto – ou de terceiro a quem queria beneficiar, trata-se, inequivocadamente, de crime de responsabilidade, punível na forma e modo previstos neste Decreto-Lei’ (MASCARENHAS, Paulo. Improbidade administrativa e crime de responsabilidade de prefeito comentado. 3ª. ed. Editora RCN. São Paulo: 2004, p. 74/75).



    6. A teor da Súmula nº 496 do C.STJ: ‘É inadmissível a fixação de pena substitutiva (artigo 44 do CP) como condição especial ao regime aberto’.”



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo, na fração de interesse, a fundamentação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:



    “Pretendem os embargantes 01 e 02 a rediscussão da matéria sob o enfoque de se caracterizar atípica a imputação de Luiz Élio Kudrik. 



    O fato é que ele era o destinatário dos reembolsos realizados sem a devida comprovação e em desacordo com a legislação municipal, o que caracterizou desvio de verbas públicas, conduta que se subsome ao delito descrito no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. 



    A alegação de que não detinha a posse dos valores não desnatura a conduta delitiva, eis que restou bem demonstrado nos autos que Luiz Élio recebeu os valores a título de reembolso. Aliás, todas as transferências e cheques eram nominais a Luiz Élio como beneficiário. 



    Não se discutiu a posse dos valores, mas sim o fato de ter sido Luiz Élio o beneficiário dos valores pagos a título de ‘diárias’ adiantamentos/reembolso, sem a devida comprovação. 



    Tais pagamentos, sem a devida justificativa, constituíram por certo o desvio de verbas públicas em favor do corréu reembolsado Luiz Élio Kudrik, conforme constou expressamente no v. Acórdão (mov. 55.1- fl. 45). 



    Logo, agiram em coautoria, pois todos os envolvidos empreenderam esforços para praticar o ilícito, incorrendo nas sanções do art. 1º do Decreto-lei nº 201/67, que é ‘apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio’, de modo que inviável a pretensa desclassificação jurídica para os tipos definidos no art. 1º, III, IV ou V, do mesmo diploma legal. 



    Portanto, bem delineado o crime de responsabilidade, eis que se configurou desvio de valores em detrimento do Erário Municipal.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 201/1967), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” . 



    Nesse diapasão, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador do princípio da reserva legal (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da materialidade e autoria, razão pela qual a aferição de afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais” (ARE 1.206.698-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.6.2020).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Dosimetria. Crime previsto no Decreto-lei nº 201/67. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.072.566-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO PESSOAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O desvio de rendas públicas em proveito próprio, quando sub judice a controvérsia sobre eventual configuração de promoção pessoal, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes: AI 854.475-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/12/2012, RE 281.102, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/6/2012, e RE 201.957-SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 6/8/1999. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PROCESSO-CRIME. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. PUBLICIDADE CUSTEADA PELOS COFRES PÚBLICOS. PROMOÇÃO PESSOAL DO RÉU.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 797.359-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67: NÃO-RECEBIMENTO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO AGRAVADO. JUÍZO REALIZADO COM BASE NOS ELEMENTOS DO TIPO E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS QUE PERMEIAM A LIDE (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 593.465-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.8.2009).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora